Tribunal: TJBA
Processo: 0000024-18.2009.8.05.0157
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000024-18.2009.8.05.0157

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JISLAINE RODRIGUES DA CRUZ

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como PAULO JOSE DE MENEZES

APELADO: MUNICIPIO DE MACURURE

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO MENEZES FILHO, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Jislaine Rodrigues da Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Chorrochó/BA que, em sede de cumprimento de sentença movido contra o Município de Macururé, determinou, de ofício, a expedição de precatório no valor de R$ 15.298,34, afastando decisão anterior que autorizava bloqueio via SISBAJUD. A parte apelante alega nulidade da decisão por violação ao princípio da segurança jurídica e preclusão judicial, requerendo a retomada da execução via bloqueio judicial.

II. Questão em discussão

Discute-se se é legítima a decisão judicial que, mediante chamamento do feito à ordem, altera de ofício o rito da execução para expedição de precatório, em substituição à determinação anterior de bloqueio de valores pelo SISBAJUD, mesmo diante da alegada preclusão da matéria.

III. Razões de decidir

1. A Constituição Federal, em seu art. 100, estabelece o regime de precatórios como forma obrigatória de pagamento das dívidas da Fazenda Pública, ressalvadas as hipóteses de pequeno valor.

2. O STF, no julgamento da ADPF 250 e no RE 889.173 (Tema 831/RG), consolidou entendimento no sentido da obrigatoriedade, comoregra, da observância ao regime de precatórios para satisfação de crédito judicial contra a Fazenda Pública.

3. A preclusão não pode ser invocada para impedir a adequação da execução ao regime constitucional, cuja inobservância implicaria afronta aos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa.
4. A revogação da determinação anterior de bloqueio judicial se mostra legítima e necessária para adequar o cumprimento de sentença aos preceitos constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão judicial não se sobrepõe à obrigação constitucional de observância da ordem cronológica de pagamento da Fazenda Pública."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000024-18.2009.8.05.0157
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA